Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESQUEMA FRAUDULENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA KRIPTACOIN. DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Uma vez demonstrado nos autos que os negócios jurídicos celebrados pela parte Autora/Apelada, vítima de um esquema fraudulento, foram havidos no contexto da pirâmide financeira Kriptacoin e, ademais disso, evidenciado o papel do Réu/Apelante na articulação e no funcionamento dessa trama ilícita, impõe-se a manutenção da condenação, a título solidário, ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pela parte Autora/Apelada, ainda que esta tenha tratado diretamente com interpostas pessoas quando da realização dos negócios lesivos. Afinal, a discussão sobre a exata medida da responsabilidade civil de cada um dos envolvidos no esquema fraudulento é tema que não deve ser oposto à vítima, mas sim que pode ser objeto de eventual ação regressiva.
Apelação Cível desprovida.